Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600824-71.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0600824-71.2020.6.16.0092

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 16/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600824-71.2020.6.16.0092
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600824-71.2020.6.16.0092, nos termos dos art. 22 c/c art. 24 da Lei Complementar n° 64/90 e art.
41-A, caput, da Lei n° 9.504/97, que julgou reconhecida a ilegitimidade passiva do representado
Jorge Vaz Rodrigues em relação à imputação de captação ilícita de sufrágio e julgou parcialmente
procedente o pedido veiculado na presente demanda para reconhecer a prática de captação ilícita
de sufrágio pelos representados Daniel Pacor e Tiago Albano e de abuso de poder econômico
pelos 03 (três) representados. Aplicou as sanções de inelegibilidade (art. 22, XIV, LC n° 64/90) a
Daniel Pacor, Tiago Albano e Jorge Vaz Rodrigues; de cassação dos diplomas dos
Vereadores/Representados Daniel Pacor e TIago Albano (art. 22, XIV, LC n° 64/90 e art. 41-A, caput,
da Lei n° 9.504/97); e de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aos Representados
Daniel Pacor e Tiago Albano (art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97), montante a ser pago com base no
procedimento previsto na Portaria TSE n° 288/2005 e na Resolução TSE n° 21.975/2004, valor este
arbitrado considerando as circunstâncias fáticas referidas nesta lide. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Daniel Pacor (vereador),
Tiago Albano (vereador) Melo e Jorge Vaz Rodrigues aduzindo que os Representados em unidade
de desígnios, realizaram atos de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, através
de promessas de pagamentos e pagamentos de vantagens pessoais de naturezas diversas,
gerando potencialidade lesiva ao resultado do pleito eleitoral de 2020 no município de Moreira
Sales/PR e incorrendo na prática das condutas vedadas tipificadas no art. 22, caput da Lei
Complementar n° 64/90 e no art. 41-A da Lei n° 9.504/97. Narra que, em regra, a compra de votos
consistia no pagamento a pessoas simples e com baixo nível de escolaridade de duas parcelas no
montante de R$ 50,00 (cinqüenta reais), sendo a primeira quantia paga antes do pleito em troca da
indicação do número do título eleitoral e do local de votação e o segundo valor entregue depois
das eleições, com a conferência da listagem de votos nas seções eleitorais e que a participação e
ciência dos candidatos em relação à captação ilícita de sufrágios seria latente como pagamentos
realizados por Daniel Pacor a Jorge Vaz Rodrigues. Ref.: Procedimento Investigatório Criminal
0055.20.001312; Auto de Prisão em Flagrante nº 0600765-83.2020.6.16.0092; Cautelar Inominada
Criminal nº 0600760-61.2020.6.16.0092; Processo Gerador - Município Moreira Sales - Eleição
2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

DANIEL PACOR (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
LUIZ REINALDO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)
EDUARDA MACHADO (ADVOGADO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078
496
01/09/2022 17:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.085

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600824-71.2020.6.16.0092 –
Moreira Sales – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: DANIEL PACOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ REINALDO MARTINS
ADVOGADO: EDUARDA MACHADO - OAB/PR107068
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ERRO MATERIAL SANADO.
INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS APONTADOS
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Devem ser acolhidos embargos de declaração apenas em
relação ao ponto acerca da constatação do material no acórdão
embargado.
2. Sana-se o erro material para esclarecer que o valor da multa
foi reduzido para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
cada um dos candidatos.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, somente
para sanar erro material, sem efeitos infringentes.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
Num. 43078496 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117102261000000042049059
Número do documento: 22090117102261000000042049059

do voto do Relator.

Curitiba, 31/08/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de quatro Embargos de Declaração opostos por DANIEL PACOR, em face
do Acórdão nº 60.937 (ID 43014339), pelo qual esta Corte negou provimento ao recurso de
ambos os candidatos, mantendo a sentença no ponto que reconheceu a prática de abuso de
poder, com a condenação dos recorrentes pela prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso
do poder econômico, com as sanções de: inelegibilidade (art. 22, XIV, LC n° 64/90); cassação do
diploma (art. 22, XIV, LC n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97) e de multa (art. 41-A,
caput, da Lei n° 9.504/97), cujo valor reduziu-se, de ofício, para o montante de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), a cada um dos candidatos.

Em suas razões, o embargante alega que: a) o Acórdão incorreu em erro material
no momento de determinar a multa aplicada, de modo que, em um primeiro momento, de ofício
reduz o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos candidatos, logo em
seguida, quando conclui sua fundamentação, afirma que manterá multa de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) aplicada em primeiro grau, e em seu dispositivo, altera novamente para os R$
10.000,00 (dez mil reais); b) o Acórdão é omisso por não ter especificado os demais indícios de
prova que acompanharam a denúncia anônima, a fim de comprovar a autoria e materialidade dos
fatos alegados, sendo que o próprio Ministério Público havia afirmado que não adiantaria realizar
outras diligências, tendo a decisão apontado como supostas diligências instrutórias, basicamente
ter o MP buscado o registro de candidatura do denunciado, entendendo o embargante que tais
supostas diligências não correspondem à instrução da denúncia anônima; c) importante que
reste prequestionada que nem a petição inicial do MP e nem a decisão fazem qualquer menção a
elas, até porque é fato público e notório que o denunciado era candidato, sendo que material
(substancialmente) não houve instrução da denúncia; não houve inclusão de elemento
substancial nenhum, para além da própria denúncia.

Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que haja
o enfrentamento e o esclarecimento dos vícios de omissão do acórdão embargado, bem como da
correção do erro material, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto, julgando improcedente a presente ação (ID 43043693).

É o relatório.

Num. 43078496 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117102261000000042049059
Número do documento: 22090117102261000000042049059

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos opostos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

O acórdão vergastado restou assim ementado:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A OCORRÊNCIA DA COMPRA DE VOTO DE
CERCA DE SESSENTA ELEITORES. PROVA INDICIÁRIA ACERCA DE QUE, NO MÍNIMO,
HAVIA CIÊNCIA DOS CANDIDATOS A RESPEITO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não se há falar em nulidade decorrente de inépcia da petição inicial por falta de
individualização das condutas imputadas ao Requerido quando a peça inicial descreve, ainda
que de modo sucinto, as condutas do Investigado que entende ilegais”. (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL nº 71047, Relator(a) Des. Ivo Faccenda, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
06/04/2017)
2. Não há ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa pelo fato de a sentença ter
mencionado informações constantes na prestação de contas de um dos candidatos
investigados, já que tal menção se deu a título de reforço argumentativo e não como
fundamento principal para a condenação dos recorrentes.
3. Estando a ordem de busca e apreensão e de levantamento de sigilo de dados amparada não
somente na denúncia anônima, mas também em outros indícios, bem como tendo ocorrido
diligências complementares realizadas pelo Ministério Público Eleitoral, não há ilicitude nas
provas produzidas a partir do deferimento das medidas cautelares e, em decorrência, não há se
falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
4. Diante da gravidade das sanções, exige-se prova robusta para as condenações por captação
ilícita de sufrágio e por abuso de poder econômico.
5. Considerando a validade de todo o conjunto probatório, há provas robustas no sentido de que
Num. 43078496 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117102261000000042049059
Número do documento: 22090117102261000000042049059

houve ofertas e entrega de vantagens econômicas a eleitores de Moreira Sales, em troca de
votos em benefícios dos candidatos, ora recorrentes, que realizaram inclusive o controle dos
eleitores comprados, por meio de relação de eleitores para cada candidato.
6. Tal qual concluiu-se na sentença, a lista de eleitores apreendida analisada em conjunto com
os depoimentos prestados em audiência de instrução e com as conversas contidas no celular
apreendido compõem indícios suficientes para atestar a ciência dos candidatos em relação às
infrações eleitorais objetos desta lide.
7. A jurisprudência eleitoral admite a “Possibilidade de utilização de indícios para a
comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato ou do seu consentimento ou, ao
menos, conhecimento da infração eleitoral, vedada apenas a condenação baseada em
presunções sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos (art. 23 da LC 64/1990)” (TSE -
Recurso Ordinário nº 224661, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relator(a)
designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
01/06/2017).
8. Nesse contexto, há de ser mantida a condenação de ambos os candidatos nas penalidades
de cassação do mandato e de multa, pela prática da conduta de captação ilícita de sufrágio.
9. As penalidades de cominação de multa e de cassação do registro ou diploma decorrem da lei
- estando expressamente previstas também no caput artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 - e são
cumulativas e de aplicação obrigatória em caso de procedência da representação por captação
ilícita de sufrágio.
10. No caso, a compra dos votos de cerca de sessenta eleitores também revela a utilização de
recursos não declarados à Justiça Eleitoral com a finalidade de desequilibrar o pleito eleitoral,
afetando a normalidade das eleições daquele município, o que também configura o abuso de
poder econômico.
11. A gravidade resta demonstrada por todas as circunstâncias que envolveram o esquema
ilícito, desde o fato de os autores se prevalecerem da hipossuficiência de eleitores de baixa
instrução, na sua maioria boias-frias, como também pelo elaborado “controle” com anotação das
informações dos títulos de cada um dos eleitores, para complementação do pagamento pós
eleição ou até mesmo ato de coação sobre os eleitores comprados
12. Conquanto, para a responsabilização do candidato por abuso de poder econômico, baste
que seja demonstrado que tenha sido beneficiado pela conduta abusiva, no caso há diversos
indícios quanto a ter ocorrido, no mínimo, ciência e anuência dos candidatos com a conduta
ilícita praticada em benefício destes, de forma que não merece reparo a conclusão da sentença
no sentido de que aos candidatos recorrentes devem ser aplicadas as sanções de cassação do
diploma e de inelegibilidade.
13. Em conclusão, o desprovimento de ambos os recursos é medida que se impõe, para o fim
de manter-se integralmente a sentença que condenou os recorrentes pela prática de captação
ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, com as sanções de: inelegibilidade (art. 22,
XIV, LC n° 64/90); cassação do diploma (art. 22, XIV, LC n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n°
9.504/97) e de multa (art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97).
Recursos conhecidos e desprovidos.

Não se identifica a omissão aludida pelo embargante, no sentido de que o acórdão
teria deixado de especificar os demais indícios de prova que acompanharam a denúncia
anônima, a fim de comprovar a autoria e materialidade dos fatos alegados.
O Acórdão expressamente apontou como elementos instrutórios adicionais à realização, após a
abertura de procedimento investigatório pelo Ministério Público, de diligência in loco pela polícia
militar, bem como a juntada de documentos relativas ao processo de registro de candidatura dos
investigados, conforme os trechos a seguir reproduzidos:
Num. 43078496 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117102261000000042049059
Número do documento: 22090117102261000000042049059

(...)
É certo que a Corte Superior possui o entendimento de que "inexiste nulidade pelo fato de o
Ministério Público ter participado da busca e apreensão judicialmente autorizada [que] não
decorreu somente da denúncia anônima, mas de investigações complementares realizadas pelo
Ministério Público" (TSE - MS nº 624-89.2013, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe
31/03/2016).
No presente caso, a denúncia anônima estava acompanhada de outros indícios da prática de
crime eleitoral, consistentes em arquivos de áudio de conversas supostamente travadas entre
um dos investigados com terceiros, nas quais havia expressas explicações aos interlocutores
sobre os procedimentos de compra de votos em favor dos candidatos ora recorrentes.
Sem adentrar na licitude ou ilicitude de tais gravações, as quais sequer foram utilizadas para
fundamentar a condenação e em relação às quais as partes não trazem qualquer insurgência, é
certo que, antes do ajuizamento da cautelar de busca e apreensão, para além da denúncia
anônima e daquelas gravações, também foram realizadas diligências complementares pelo
Ministério Público, como a juntada dos processos de registros de candidatura dos candidatos
mencionados na denúncia apócrifa, além da juntada de informações que foram prestadas pela
Polícia Militar acerca da identificação do estabelecimento comercial em que estariam
acontecendo os ilícitos, bem como de seu proprietário, sendo que a confirmação da existência
da pessoa investigada e do estabelecimento indicado por certo trouxeram maior fidedignidade à
denúncia.
Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, mesmo na seara criminal,
“a denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal, desde que seja
seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados”. (STF - AG.REG. NO
HABEAS CORPUS 152182/MG - Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 31/08/2020,
Publicação: 23/09/2020, Órgão julgador: Segunda Turma, com destaques nossos).
Nesse sentido:
DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não
estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização
de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade.
(...)
(STF - RHC 161146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)

Na mesma linha, segue a jurisprudência eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. AGRAVOS INTERNOS. DEPUTADO FEDERAL
E DEPUTADO ESTADUAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. JULGAMENTO CONJUNTO.PRELIMINARES.
VIOLAÇÃO DO ART. 96–B DA LEI Nº 9.504/97. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILICITUDE NA FORMA DE
OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. APROVEITAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS POR
DERIVAÇÃO. NULIDADE DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEVIDA AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO PRAZO
PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINARES AFASTADAS, À
EXCEÇÃO DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA.MÉRITO. DESVIO DE RECURSOS
PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHAS. USO DE CONTABILIDADE PARALELA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EXISTÊNCIA DE
LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.ELEIÇÕES PROPORCIONAIS.
CASSAÇÃO DE MANDATO EM AÇÃO AUTÔNOMA PELA PRÁTICA DE ILÍCITO. ANULAÇÃO
Num. 43078496 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117102261000000042049059
Número do documento: 22090117102261000000042049059

TOTAL DA VOTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PARCIAL, PELO PARTIDO.
PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO MARCO JURÍDICO REGENTE
DO PLEITO EM QUESTÃO.DOS AGRAVOS INTERNOS. (...) 5. A visão da denúncia anônima
como causa exclusiva da instauração do inquérito policial não encontra respaldo na realidade
dos autos. Ademais, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
deflagração de persecução penal a partir de denúncia apócrifa assevera–se possível, desde que
seguida de diligências tendentes à averiguação da consistência dos fatos noticiados
previamente. Precedentes. (...) (TSE - RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060142380,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
253, Data 04/12/2020, com destaques nossos)

E também desta Corte:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, INCISOS I E II, DA LEI Nº 9.504/97. FALTA DE ASSINATURA DAS
RAZÕES RECURSAIS. IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO
RECURSO QUANDO A PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADA.
INVESTIGAÇÕES INICIADAS A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LOCAL PÚBLICO. LICITUDE. SERVIDOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DESTACADO PARA FISCALIZAR O EVENTO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO
ÀFIGURA DO AGENTE INFILTRADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÍDIAS JUNTADAS AO PROCESSO
JUNTAMENTE COM A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 2. Não há irregularidade no procedimento investigativo iniciado a partir de denúncia
anônima, principalmente quando o ajuizamento da ação foi embasado no resultado das
investigações realizadas pelo Ministério Público, dentro de suas atribuições constitucionais, não
se constatando violação ao art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 44335, Relator(a) Des. Gilberto Ferreira, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 23/07/2018)

Na situação ora em análise, além de a denúncia anônima ter sido acompanhada de outros
indícios (arquivos de áudio), também houve outras diligências determinadas pelo Ministério
Público Eleitoral.
Registre-se que, pela exiguidade do tempo diante da proximidade das eleições e pela natureza
do ilícito, a realização de outras diligências, além das que já haviam sido providenciadas pelo
Ministério Público Eleitoral, poderia comprometer o resultado das investigações.
O próprio Ministério Público Eleitoral, na petição inicial da medida cautelar de busca e
apreensão argumentou que “a oitiva do representado JORGE VAZ RODRIGUES seria inócua
na obtenção dos demais envolvidos na conduta criminosa, naturalmente porque o investigado
poderia optar pelo silêncio em sua oitiva” (ID 42940298, pág 07), classificando-a, ainda, como
“diligência imprescindível para o recolhimento de outros elementos informativos que interessam
à instrução probatória, como celulares e outros dispositivos eletrônicos, anotações, documentos,
comprovantes de depósitos, pagamentos a eleitores, cópias de títulos de eleitores, anotações,
produtos do crime ou objetos de origem ilícita, instrumentos do crime, que estejam em poder
dos investigados” (ID 42940298, pág. 08).
Acrescente-se que o deferimento da medida de busca e apreensão foi devidamente
fundamentado, nos seguintes termos:
Noto que a fundada suspeita em desfavor do representado, adveio não só da notícia
circunstanciada anterior levada ao órgão ministerial descrevendo que o requerido estaria
Num. 43078496 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117102261000000042049059
Número do documento: 22090117102261000000042049059

realizando pagamento à eleitores para que votassem nos candidatos à vereador do município
de Moreira Sales – PR, Tiago Albano Melo e Daniel Pacor, denúncias estas que estariam
acompanhado de diálogos gravados onde o próprio investigado admite a conduta e ainda
explica à terceiros a forma que procede, valores recebidos e valores pagos à cada eleitor, a
corroborar tal assertiva.
Anoto que a notícia levada somada com os próprios áudios ofertados onde a voz de interlocutor
é atribuída ao investigado somada com a investigação preliminar, ao menos neste momento,
sustenta a fundada suspeita da prática de captação ilícita de votos a configurar crime eleitoral,
tal como imputado ao investigado.
Ressalto também que a imprescindibilidade da medida também se faz presente, pois se mostra
crível que nos endereços indicados pela parte autora, possam existir não só dinheiro utilizado
para a prática criminosa, mas também outros objetos de convicção a permitir comprovação da
prática do ilícito, incluindo até mesmo telefones celulares de uso pessoal do investigado, a
permitir eventual persecução penal seja do investigado quanto do candidato beneficiado em
momento posterior (ID 42940298, pág 38, com destaques nossos).

Do mesmo modo, o acesso aos dados dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos
restou deferido sob o seguinte fundamento:
O objeto do pedido é senão o acesso irrestrito a todas informações armazenadas nos aparelhos
telefônicos e outros dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados que vierem a ser
apreendidos com os investigados quando do cumprimento da ordem de busca e apreensão,
providência esta que se faz necessária para o confronto das informações já colhidas na
investigação bem como para possibilitar eventual identificação de demais circunstâncias do
delito e possível participação daquele, indispensável para a conclusão da investigação iniciada,
inclusive para deflagrar a persecução penal.
Deste modo a medida requerida comporta deferimento e poderá ajudar não só a autoridade
policial mas o próprio órgão ministerial a concluir as investigações e eventualmente possibilitar a
oferta de denúncia em face do(s) autor(es) do delito objeto de investigação (ID 42940298, pág
42, com destaques nossos).

Nesse contexto, estando a ordem de busca e apreensão e de levantamento de sigilo de dados
amparada não somente na denúncia anônima, mas também em arquivos de áudio de supostos
diálogos gravados em que o próprio investigado JORGE admitiria a conduta e ainda explicaria a
terceiros a forma que procedia; bem como tendo ocorrido diligências complementares realizadas
pelo Ministério Público Eleitoral voltadas à identificação e confirmação da existência dos
envolvidos, não há ilicitude nas provas produzidas após o deferimento das medidas cautelares
e, em decorrência, não há se falar na aplicação da Teoria dos frutos da árvore envenenada.
Sendo esse o contexto, rejeita-se a alegação de ilicitude de provas.

(...)

Assim, tendo havido a realização de diligência in loco, para a confirmação da
existência do estabelecimento, nome do proprietário, etc, não procede o argumento do
embargante de que a decisão teria apontado como supostas diligências instrutórias
basicamente ter o Ministério Público buscado o registro de candidatura do denunciado.

Quanto ao argumento do embargante de que o próprio Ministério Público havia
afirmado que não adiantaria realizar outras diligências, é certo que estava se referindo às
diligências para além das realizadas, dentre as quais a diligência realizada pela polícia militar.
Num. 43078496 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117102261000000042049059
Número do documento: 22090117102261000000042049059

O fato de o embargante entender que tais diligências não correspondem à instrução
da denúncia anônima só demonstra o seu inconformismo com a decisão, para o qual os
embargos de declaração não se mostram como via adequada.

De outro turno, o embargante sustenta, por fim, haver erro material no Acórdão, no
qual constou de maneira equivocada acerca do valor da multa, de modo que, em um primeiro
momento, de ofício reduz o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos
candidatos, logo em seguida, quando conclui sua fundamentação, afirma que manterá multa de
R$ 25.000 ,00 (vinte e cinco mil reais) aplicada em primeiro grau, e em seu dispositivo, altera
novamente para os R$ 10.000,00.

In casu, realmente, no final da fundamentação, efetivamente constou equivocado o
valor da multa no trecho a seguir transcrito:

"Em conclusão, o desprovimento de ambos os recursos é medida que se impõe, para o fim de
manter-se integralmente a sentença que condenou os recorrentes pela prática de captação
ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, com as sanções de: inelegibilidade (art. 22,
XIV, LC n° 64/90); cassação do diploma (art. 22, XIV, LC n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n°
9.504/97) e de multa no valor de R$ 25.000,00 para cada um (art. 41-A, caput, da Lei n°
9.504/97)".

Ocorre que, conforme outro trecho anterior da fundamentação, reduziu-se de ofício
o valor da multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00, nos seguintes termos:

"Quanto à multa aplicada, no caso, o valor arbitrado de maneira individual para cada candidato
foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Diante das ponderações realizadas pelo Exmo. Juiz Membro Dr. Thiago Paiva dos Santos, tem-
se que, efetivamente, o valor aplicado revela-se desproporcional à gravidade do caso.
Deve ser destacado o pequeno porte do município de Moreira Sales que possui cerca de 12.000
habitantes, bem como que a quantia apreendida (correspondente a R$ 3.000,00, de acordo com
a petição inicial, porém correspondente a um total de R$ 5.313,00 de acordo com o Auto de
Exibição e Apreensão – ID 42940107, pág. 28) representa valor muito menor ao da multa
aplicada a cada um dos candidatos.
Sendo assim, e tendo em vista os precedentes desta Corte, mostra-se adequada a redução, de
ofício, da multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos candidatos".

Assim, caracterizado o erro material no final da fundamentação do Acórdão,
daí a necessidade de ser sanado com a correção necessária, a fim de que não pairem
dúvidas de que o valor da multa foi reduzido, de ofício, para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada um dos candidatos, devendo assim constar no penúltimo parágrafo da
fundamentação da referida decisão:

"Em conclusão, o desprovimento de ambos os recursos é medida que se impõe,
para o fim de manter-se a sentença que condenou os recorrentes pela prática de
captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, com as sanções de:
inelegibilidade (art. 22, XIV, LC n° 64/90); cassação do diploma (art. 22, XIV, LC n°
64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97) e de multa (art. 41-A, caput, da Lei n°
Num. 43078496 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117102261000000042049059
Número do documento: 22090117102261000000042049059

9.504/97), cujo valor, de ofício, reduz-se para o montante de R$ 10.000,00 para
cada um dos candidatos".

Em resumo, verifica-se que, com exceção do erro material reconhecido em relação
ao valor da multa aplicada a cada um dos candidatos, todos os demais argumentos do
embargante não prosperam.

Da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, parágrafo único, II, ambos do
CPC, conclui-se que será considerada omissa apenas a decisão que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador”, situação essa que não se verifica nos autos.

Na verdade, sob o pretexto de haver omissões no acórdão que lhe foi desfavorável,
o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

Entretanto, embora os embargos devam ser parcialmente acolhidos, tão somente
para sanar o erro material, isso se dá sem efeitos infringentes, de sorte que a manutenção da
conclusão daquele julgamento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto no sentido de que esta Corte: conheça dos
embargos opostos por DANIEL PACOR, acolhendo-os parcialmente, apenas para o fim de
reconhecer o erro material aventado, para esclarecer o valor da multa aplicada para cada
um dos candidatos, nos termos da fundamentação, sem efeitos modificativos.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43078496 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117102261000000042049059
Número do documento: 22090117102261000000042049059

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600824-71.2020.6.16.0092 - Moreira Sales -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: DANIEL PACOR -
Advogados do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, EDUARDO JOSE
DA SILVA - PR80690-A, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, SAMUEL
CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ REINALDO MARTINS - Advogados do
TERCEIRO INTERESSADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - PR32091-A, FILIPE
VARLOS PEREIRA DE SOUSA - PR90338-A, EDUARDA MACHADO - PR107068.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.08.2022.

Num. 43078496 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117102261000000042049059
Número do documento: 22090117102261000000042049059